Tribunal: CARF
Processo: 16682.904223/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HIPÓTESES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, isto é, levando em consideração a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - seja um bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para fins de classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de serem essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar intrinsicamente relacionados ao exercício das atividades-fim da empresa, não devendo corresponder a meros custos administrativos e não podendo figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
É ônus do contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório. Incidência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904223/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.354 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HIPÓTESES
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF
no 163.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, isto é, levando em consideração a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - seja um bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Para fins de classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, além de serem essenciais e relevantes ao processo
produtivo, devem estar intrinsicamente relacionados ao exercício das
atividades-fim da empresa, não devendo corresponder a meros custos
administrativos e não podendo figurar entre os itens para os quais haja vedação
ou limitação de creditamento prevista em lei.
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904223/2011-17
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

É ônus do contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório. Incidência do artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-50.286,
proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade interposta.
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da Resolução no 3402-000.524:
Trata-se o processo de Pedido de Ressarcimento de Cofins nãocumulativa
(exportação), relativa ao 3o trimestre de 2005, formalizado pelo sujeito passivo
no
PER/DCOMP no. 18975.59355.291009.1.1.090538, no valor de R$
28.453.645,76 (vinte e oito
milhões, quatrocentos e cinqüenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e seten
ta e seis centavos).
Segundo o que se colhe do Despacho proferido pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes – Demac/RJO, o crédito pleiteado
pelo sujeito passivo fora tomado principalmente sobre o valor das aquisições de bens
para revenda e de bens/serviços utilizados como insumos no processo produtivo da
requerente, assim como despesas de energia elétrica, de aluguel de equipamentos,
despesas de armazenagem e frete na operação de vendas e encargos de depreciação
dos bens do ativo imobilizado, sendo indeferido em sua integralidade sob os seguintes
argumentos:
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Rateio Proporcional: foram aceitos os valores adotados pela empresa
empregando o critério de rateio.
Bens para Revenda: os valores informados na DACON não encontram
sustentação nos arquivos digitais das notas fiscais a que se referem, ou sequer nas
memórias de cálculo apresentadas pelo contribuinte;
Bens utilizados como insumos: os valores constantes da memória de cálculo do
próprio contribuinte mostram que os valores alocados nesta ficha contemplam tanto os
dispêndios utilizados na industrialização, quanto custos e despesas de uso e consumo;
Serviços utilizados como insumos: para este item aplica-se a mesma disposição
legal utilizada nos bens de insumo (tópico acima), qual seja, a Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal do Brasil no. 404, de 2004, que dispõe serem passíveis
do crédito a aquisição de serviços utilizados diretamente na produção dos bens
destinados a venda ou aplicados na prestação dos serviços vendidos pela contribuinte.
No caso em tela, segundo a análise fiscal, o sujeito passivo apropriou-se de
créditos que não se enquadrariam no conceito regulamentado pela citada Instrução
Normativa, tais como: serviços portuários (capatazia; rebocagem; movimentação de
container; e serviços diversos prestados a bordo de navio), transporte realizado entre
estabelecimentos; projetos e estudos de engenharia e geologia; lavagem de roupas
comuns; serviços de chaveiro; serviços de cozinha; manutenção de equipamentos
ferroviários; limpeza e manutenção prediais etc., asseverando que os mesmos não
guardam direta correlação com a produção de minério, sendo entendidos como
serviços auxiliares.
Despesas de energia elétrica: Não houveram objeções aos valores de crédito da
COFINS decorrentes da aquisição de energia elétrica apropriados pela empresa;
Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados: os valores
apresentados à Autoridade no curso da fiscalização são incompatíveis com os
declarados em DACON, e, não tendo os mesmos base probatória que contrariasse ao
que apresentou o sujeito passivo, restou ao Fisco considerar aqueles da memória de
cálculo apresentada pela empresa;
Despesas de armazenagem de mercadorias e frete na operação de vendas: foram
aceitos pelo Fisco os valores declarados pela contribuinte para composição de seu
crédito, encontrando os mesmos respaldo nos arquivos digitais das notas fiscais
apresentados à fiscalização;
Créditos relativos a bens do ativo imobilizado: Considerando que a empresa não
logrou êxito em demonstrar a base de cálculo dos créditos relativos a bens do ativo
imobilizado, foram retificados os valores declarados no Dacon e considerados os
valores informados nas planilhas entregues pela contribuinte;
Por
fim, a ação
fiscal tendente a análise
do crédito
pleiteado
pelo contribuinte resultou no entendimento de que seriam necessárias
retificações nas DACONS relativas ao período fiscalizado, procedendo ao
lançamento
de
ofício
das
diferenças
encontradas
e
acabando por consumir integralmente o crédito
reconhecido, na dedução
dos valores mensais de COFINS a pagar.
Manifestação de Inconformidade
Cientificado do despacho decisório o contribuinte apresentou sua Manifestação
de Inconformidade às fls. 166, sustentando a reforma do despacho decisório
acima relatado, nos termos que, por medida de brevidade e de eficiência da
instancia a quo, a seguir transcrevo:
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

a) A RFB deixou de realizar um exame detido e profundo acerca das
circunstâncias essenciais para se reputar determinado custo ou despesa como passível
de gerar crédito, à alegação de que caberia a prova ao próprio contribuinte;
b) A auditoria fiscal não realizou qualquer diligência no sentido de averiguar,
concretamente e de acordo com as especificidades desse, a legitimidade dos créditos,
com flagrante ofensa ao princípio da verdade material;
c) Nos termos do art. 142 do CTN, a atividade de lançamento pressupõe
delimitação exaustiva de todos os elementos de fato que deram origem à matéria
tributável, e não em simples presunções e conjecturas, sob pena de violação à garantia
da estrita legalidade, cravada nos arts. 90 e 97, I do CTN;
d) A ausência de elementos concretos e objetivos a justificar a glosa afronta a
garantia constitucional da ampla defesa;
e) Seja por não exaurir a matéria tributável, seja por violar a garantia
constitucional da ampla defesa, o despacho decisório é anulável;
f) O regime não cumulativo da Cofins possui fundamento na própria
Constituição. Não é dado à lei interferir no conteúdo da regra, para limitá-la ou
restringi-la, reduzindo a sua eficácia, no sentido de desonerar a cadeia produtiva do
ônus incorrido com o tributo nas anteriores etapas do ciclo econômico;
g) O que deve ser observado é a vinculação entre a receita verificada na etapa
anterior do ciclo econômico, que representou custo ou despesa para o adquirente ou
tomadores do serviço, e a receita auferida ao final por aqueles. O critério da
vinculação física entre as mercadorias adquiridas e aquelas objeto de saída, aplicáveis
ao IPI e ICMS, não pode ser transplantado para o caso vertente;
h) O direito aos créditos da contribuição está atrelado aos custos, despesas e
encargos de tudo o que contribua para a obtenção de receitas;
i) Conforme justificado pela descrição dos itens apresentados pela fiscalização,
bem como as descrições dos itens e Notas Fiscais de aquisição ora anexadas aos autos
e/ou respectivas telas dos sistemas da Suplicante (doc. 03) eles são aplicados
diretamente no seu processo produtivo e indispensáveis a este, o que poderá ser
demonstrado, ainda, pela prova pericial cuja produção desde já se pleiteia;
j) Cita a Solução de Divergência COSIT no 35/2008;
k) O Fisco deixou de atentar para a natureza dos equipamentos, partes e peças e
serviços adquiridos e sua aplicabilidade, informações essas disponibilizadas pela
autuada, através de planilha demonstrativa. Notadamente porque o objeto social da
autuada é por demais amplo;
l) A atuação da prestadora de serviços portuários ao recepcionar os vagões,
desembarcar e agrupar minério e, inclusive, embarcá-lo diretamente nos navios,
consiste em etapa indissociável do transporte da mercadoria, razão pela qual é de se
tratar a despesa como parcela do custo do transporte;
m) Também não foram consideradas despesas de frete na operação de venda,
tais como serviços prestados pela MRS Logística S/A, no transporte de minério modal
ferroviário, entre a mina e o Porto, bem como LogIN Logística Intermodal S/A,
responsável pelo transporte marítimo. Junta telas do seu sistema, por amostragem, que
representam o lançamento contábil de Notas Fiscais não incluídas no cálculo Fiscal
(doc. 06), o que demonstra a inexatidão do trabalho fiscal e autoriza a realização de
prova pericial, desde já requerida;
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

n) O transporte entre estabelecimentos é uma etapa indissociável do transporte
do produto como um todo, composta de várias etapas que, ao cabo, tem por fim a
entrega da mercadoria ao consumidor;
o) Não prospera o valor informado pelo Fisco a título de crédito pela aquisição
de energia elétrica, que admitiu apenas o montante informado no Dacon, sem
considerar as informações prestadas pelo contribuinte durante a fiscalização;
p) Requer o deferimento de prova pericial técnica e contábil, apresentando
quesitos e indica assistente técnico;
Julgamento de 1a Instância
Em análise aos argumentos sustentados pelo sujeito passivo em sua defesa, a
17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJ1),
houve por bem em considerar Improcedente o pleito do contribuinte, ementando seu
julgamento nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo administrativo fiscal
em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram se insumos os
bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
As preliminares suscitadas foram rejeitadas por entender a DRJ/RJ1 que o
despacho fora proferido por agente competente, baseado nos elementos apresentados
pelo próprio contribuinte, o qual ainda oportunizou a pertinente defesa, não
incorrendo, portanto, na previsão do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
No mérito a DRJ confirmou o entendimento da Autoridade Preparadora,
esposando que o conceito de insumo não engloba “todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para as atividades da empresa”, nos termos estritos do que
prevê IN SRF 404/2004, assegurando ainda, que nas rubricas em que insistiu o
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

contribuinte em comprovar sua relação com o processo produtivo, as provas
apresentadas não foram suficientes para que se reformasse a decisão recorrida.
Entendeu ainda a DRJ que cabe a administração constatar o aproveitamento
indevido de créditos não autorizados por lei, e, nos termos do que preconiza o art. 111
do CTN, efetuar os ajustes necessários à correta determinação da Cofins devida pelo
contribuinte no período.
Quanto à contestação específica do contribuinte pela glosa das rubricas de
despesas com frete e energia elétrica, o julgador salienta que a Autoridade Preparadora
acatou as próprias informações prestadas pelo contribuinte nas memórias de cálculo
apresentadas e que ao divergir dos valores considerados o sujeito passivo contesta suas
próprias informações, solicitando a retificação de seu demonstrativo, sem ao menos
indicar claramente os valores que entende corretos.
Por fim, rejeita o pedido de perícia por entender que a comprovação dos fatos
alegados na manifestação de inconformidade não demanda a ajuda de perito.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do Acórdão de 1a Instancia em 10/09/2010, conforme documento
de fls. 1117 – numeração eletrônica, o contribuinte apresentou, tempestivamente seu
Recurso Voluntário, alegando, sinteticamente que:
- É nulo o despacho decisório que considerou indevido os créditos apropriados,
glosando-os sem justificativa concreta e objetiva, o que a prejudica o direito de defesa
do contribuinte na medida em que o impede de contrapor adequadamente os
argumentos fiscais;
- É essencial a realização de perícia, pois que a demonstração da origem dos
créditos transcende o conhecimento da autoridade fiscal, sendo eminentemente
técnica, o que, se lhe for negado, ofende o direito ao contraditório e à ampla defesa, e
ainda a busca da verdade material;
No mérito o Recorrente arguiu que o entendimento utilizado pela DRJ julgadora
quanto ao conceito de insumos é diverso da interpretação que vem sendo utilizada
pelo CARF, bem mais ampla do que as diretrizes da IN SRF 404/2004 e discorre sobre
a aplicação específica em seu processo produtivo de alguns insumos glosados,
asseverando a necessidade de perícia para efetiva constatação.
Distribuição
Tendo o processo sido distribuído a esse relator por sorteio regularmente
realizado, vieram os autos para relatoria, por meio de processo eletrônico, em 01
volume, numerado até a folha 1648 (hum mil, seiscentos e quarenta e oito páginas),
estando apto para análise desta Colenda 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Através da Resolução no 3402-000.524, este Colegiado concluiu que restaram
segredadas as verificações da fiscalização sob determinadas rubricas, sem, no entanto, constar a
composição efetiva dos respectivos "bens e direitos" que a compõem, em especial quanto à
rubrica "bens utilizados como insumos".
Com isso, o julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade de
Origem detalhasse e apontasse objetivamente cada bem ou direito que compõe as rubricas
relacionadas, possibilitando a identificação e esclarecimentos sobre o papel dos mesmos no
processo produtivo do sujeito passivo, com a descrição minuciosa do referido processo.
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Através do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 07185.00-2017-
00134-4 (fls. 1.173 a 1.176), a Divisão de Fiscalização (DIFIS) da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Maiores Contribuintes (DEMAC) deu cumprimento à Resolução em
referência, com Informação Fiscal apresentada às fls. 1.248 a 1.256 dos autos.
Em cumprimento à intimação fiscal, a Contribuinte apresentou a manifestação e
laudo pericial de fls. 1278 a 1467, com a conclusão de que "restou comprovado que as glosas
efetuadas quanto as despesas de aquisições de equipamentos, suas peças e partes, materiais e
serviços contratados (insumos do processo produtivo), são indevidas, vez que, de acordo com a
alocação efetuada para os itens da amostragem selecionada, estas são indubitavelmente
caracterizadas como insumos, uma vez que integram o processo produtivo da VALE SA."
Às fls. 1.471 a 1.473, foi proferido despacho para concessão de vistas à
Procuradoria, com resposta através da manifestação de fls. 1.471 a 1.473, pela qual reforça que a
Contribuinte não impugnou o Despacho Decisório quanto aos créditos referentes aos bens do
ativo imobilizado, operando-se a preclusão, bem como o laudo traz informações sobre o processo
de produção, sem, contudo, fazer a devida correlação com os bens e serviços glosados.
Com o retorno do processo para julgamento, foi proferida a Resolução no 3402-
002.303 nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i)
anexar aos autos todas as planilhas em arquivos não pagináveis a que faz
referência no despacho decisório para a glosa dos créditos, dentre as quais (i.1)
as planilhas 01. Bens para Revenda_2005.xlsx (Código de Autenticação SVA –
1e8edcbb-e713c578-349eb92d-efb248bd), (i.2) as planilhas referentes aos
créditos de bens e serviços utilizados como insumos, (i.3) a planilha do arquivo:
06. Desp de Aluguéis de Maq e Equiptos locados de PJ_2005.xlsx (Código de
Autenticação SVA – cc126e5d-e3a2dbef-9f71fd69-27b0b1bb) e (i.4) a planilha
Reapuração PIS e Cofins 2005_Fiscal.xlsx (Código de Autenticação SVA –
2e85f895- 844f8103-ba986641-8307456). Informar se essas planilhas foram
disponibilizadas ao contribuinte desde a lavratura do despacho decisório.
(ii)
Quanto aos bens para revenda, esclarecer a razão pela qual considerou na
planilha de composição do crédito do despacho decisório um valor distinto
daquele que foi indicado na planilha Bens p revenda NF 3o trim 2005 (Anexo 8),
a que faz referência em seu relato fiscal. Importante que a fiscalização
identifique, com clareza, qual o valor correto de bens para revenda que é passível
de crédito neste período;
(iii)
Quanto aos bens e serviços considerados como insumo, cumprir a diligência
anteriormente solicitada na Resolução no 3402-000.524 para “que seja
esclarecido, além de exatamente quais os itens que compõem as rubricas
segregadas pela mesma em seu despacho decisório, também qual a efetiva
participação no processo produtivo da empresa de cada item (“bem ou direito”)
então evidenciado, bem como, que seja efetuado descritivo minucioso do
referido processo” (e-fl. 1.159) Toda essa análise deve ser feita considerando o
despacho decisório proferido no presente processo. Em cumprimento deste
ponto, importante que a fiscalização (iii.1) discrimine, dentro dos lançamentos
em DACON, cada uma das rubricas relacionadas aos bens e serviços utilizados
como insumos que foram glosadas; (iii.2) identifique a natureza de insumo ou
não de acordo com o Parecer Normativo n.o 5/2018, apresentado suas

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias."
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

considerações quanto ao laudo técnico apresentado pela empresa na diligência
anterior.
(iv)
Elaborar relatório fiscal conclusivo com a resposta segregada de cada item da
presente diligência, fazendo referência às folhas do presente processo a qual faz
referência.
Com Informação Fiscal às fls. 2924-3005 e manifestação da Recorrente às fls.
3013 a 3022, o processo retornou para julgamento.
É o relatório.
Voto
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Preliminarmente
2.1. Dos Pedidos de Nulidade do Despacho Decisório e Prova Pericial
Argumentou a Recorrente que é nulo o despacho decisório que considerou
indevidos os créditos apropriados, glosando-os sem justificativa concreta e objetiva, o que a
prejudica o direito de defesa na medida em que impede de contrapor adequadamente os
argumentos fiscais, ante a ausência de elementos concretos e objetivos a justificar a glosa.
Inicialmente, não cabe a alegação da Recorrente de que foi restringida em seu
direito à ampla defesa e contraditório em razão de ausência de elementos concretos e objetivos a
justificar a glosa, impossibilitando a defesa de contrapor os argumentos fiscais.
Como ponderado pelo Ilustre Julgador a quo, a Contribuinte foi diversas vezes
intimado pela Autoridade Fiscal a apresentar documentos, planilhas e outros elementos capazes
de confirmar os dados informados no DACON e, consequentemente, comprovar o crédito
pleiteado, sendo que o Despacho Decisório foi exarado após análise dos elementos apresentados,
cujo resultando foi contestado através da manifestação de inconformidade.
Com isso, igualmente não se configura o cerceamento de defesa invocado pela
defesa, uma vez que não se enquadra nos casos previstos nos artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235/72, que assim estabelecem:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Fl. 3033
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Com relação ao argumento sobre a necessidade de realização de perícia para
busca da verdade material, resta atendido tal pedido através das diligências realizadas nestes
autos, inclusive com laudo técnico inicialmente requisitado pela Autoridade Preparadora,
sucedida de parecer conclusivo sobre as fatos apurados, bem como Laudo Pericial apresentado
pela Recorrente.
Portanto, as diligências e demais elementos de provas já constantes dos autos são
suficientes para análise do mérito, sendo desnecessária a realização de nova perícia.
Neste sentido, destaco a previsão da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Por tais razões, afasto a preliminar invocada em defesa.

3. Mérito
3.1. Do conceito de insumos para aproveitamento de créditos da COFINS.
No mérito, a Recorrente alega que o entendimento utilizado pela DRJ quanto ao
conceito de insumos é diverso da interpretação que vem sendo utilizada pelo CARF, bem mais
ampla do que as diretrizes da IN SRF 404/2004 e discorre sobre a aplicação específica em seu
processo produtivo de alguns insumos glosados.
De fato, a decisão recorrida foi proferida à luz da IN SRF 404/2004, que restringia
o direito de crédito aos insumos que fossem diretamente agregados ao produto final, ou que se
desgastassem através do contato físico com o produto ou serviço final.
Posteriormente, a Instrução Normativa em referência foi declarada ilegal pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao Recurso Especial no 1.221.170/PR,
processado em sede de recurso representativo de controvérsia, resultando na conceituação de
insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, de acordo com os critérios da essencialidade ou relevância,
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou
serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente,
o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi emitida a Nota Explicativa
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF2, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e
Cofins fixado, bem como o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 20183.
Todavia, em que pese o novo entendimento adotado pelo Eg. STJ sobre o conceito
de insumo para aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, no presente caso a análise da
relevância e essencialidade dos itens indicados pela Contribuinte resta prejudicada em razão da
comprovação das respectivas despesas, na forma abaixo demonstrada.

2 Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento
prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e recorrer com
fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.

3 Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da
definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.

Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

3.2. Do direito creditório
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento
indeferido em razão da retificação de ofício de parte dos valores de créditos de COFINS
Exportação informados pela empresa nos DACONs do período (3o trimestre de 2005). Por
conseguinte, não remanesceu crédito passível de ressarcimento no período, vez que
integralmente utilizado na própria apuração do tributo.
O pedido de crédito objeto deste processo fora tomado sobre o valor das
aquisições de bens para revenda e de bens/serviços utilizados como insumos no processo
produtivo da Recorrente, assim como despesas de energia elétrica, de aluguel de equipamentos,
despesas de armazenagem e frete na operação de vendas e encargos de depreciação dos bens do
ativo imobilizado.
Como mencionado em Resolução no 3402-000.524, requerida pelo anterior
Conselheiro Relator João Carlos Cassuli Junior, a contenda que emana dos autos é relativa,
especificamente, a conceituação de insumos na análise da apropriação de créditos não
cumulativos da Cofins, segundo a disposição do artigo 3o da Lei 10.833/2003.
Observo, ainda, que o Pedido de Ressarcimento foi integralmente indeferido
igualmente em razão de divergências constatadas nas apurações, procedendo-se ao ajuste
de suas declarações e resultando em inexistência de saldo a ressarcir.
Em cumprimento à Resolução no 3402-000.524, o processo foi baixado à origem
para detalhamento objetivo de cada bem ou direito que compõe as rubricas que originaram o
direito creditório, possibilitando, ainda, identificar e esclarecer efetivamente qual o papel dos
mesmos no processo produtivo do sujeito passivo.
Para tanto, a Unidade de Origem solicitou à empresa a descrição dos processos
produtivos e de prestação de serviços, empregados no ano de 2005, vinculados a um código
exclusivo a cada uma de suas etapas, de forma que fosse possível verificar a função efetiva dos
insumos no processo produtivo do sujeito passivo.
Todavia, o Auditor Fiscal observou que as planilhas apresentadas não espelham os
valores informados no DACON ou nas planilhas originalmente entregues à Auditoria quando os
pedidos de ressarcimento foram apreciados.
Com isso, consignou os seguintes comparativos:
i) Valores apresentados pela Contribuinte quando os Pedidos de Ressarcimento
foram analisados pela DEMAC/RJO:

Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

ii) Valores referentes aos arquivos entregues na diligência que atendeu às
informações solicitadas por este Tribunal Administrativo:

Considerou a Fiscalização que a empresa alterou critérios de classificação dos
seus créditos e selecionou a apresentação de seus dados, a exemplo das planilhas referentes aos
valores dos serviços utilizados como insumos.
Vejamos a conclusão da Informação Fiscal de fls. 1.248 a 1.256:
3. Conclusão
Diante dos fatos expostos, para esta Fiscalização, mesmo desconsiderando os
conceitos estabelecidos na IN SRF n.o 404, de 2004, não seria possível
validar os créditos de Cofins pleiteados pela contribuinte, pois falta
conjunto probatório hábil a amparar as suas alegações, tendo em vista que
as memórias de cálculo apresentadas pela impugnante restringiram-se a
parte dos valores informados no Dacon e ambas as planilhas apresentadas,
de bens e de serviços utilizados como insumos, não permitem a plena
verificação solicitada pelo CARF.
Por fim, cabe repisar que foram acostadas aos autos: as planilhas apresentadas pela
contribuinte na fase inquisitória e no âmbito desta diligência e as planilhas elaboradas
pela fiscalização a partir dos arquivos acostados ao processo, nas quais foram inseridas
tabelas dinâmicas e filtros para auxiliar os ilustres conselheiros na tarefa de identificar
os créditos de Cofins que a mineradora faz jus. Não obstante, fica a Demac/RJO a
disposição para dirimir novas dúvidas e refazer os cálculos que o CARF julgarem
devidos em decorrência de posicionamentos favoráveis à contribuinte. (sem desque no
texto original)
Intimada sobre o resultado da diligência, a Recorrente apresentou manifestação,
juntando aos autos Laudo Pericial elaborado pela TYNO CONSULTORIA, sobre o qual se
manifestou a PGFN pugnando pela manutenção da decisão de 1a Instância, uma vez que o laudo
traz informações sobre o processo de produção, sem, contudo, fazer a devida correlação com os
bens e serviços glosados. Igualmente afirma a PGFN que, “especificamente quanto aos serviços
glosados, nos quadros apontados como exemplo para demonstrar a identificação de glosas
relacionadas com o serviço descrito em cada tópico, são citadas notas fiscais que não
encontram correspondência na Planilha Serviços Utilizados como Insumos 3o trim 2005
Glosados”
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Conforme consignado na decisão recorrida, a apuração fiscal tomou por base a
planilha elaborada pelo contribuinte, onde os valores informados no DACON a título de “bens
utilizados como insumo” foram distribuídos em dois itens, de acordo com a utilização dos
referidos bens em: a) Industrialização e b) Uso e Consumo.
Em síntese, o CARF deve abordar duas questões: 1) de forma abrangente, definir
se os dispêndios ocorridos nos fluxos envolvendo FERROVIAS e PORTOS geram créditos e 2)
se os dados constantes nas planilhas apresentadas são suficientes para atestar a vinculação dos
insumos com os respectivos fluxos produtivos, haja vista a insuficiência e imprecisão das
informações fornecidas pela empresa.
Delimitada a controvérsia que remanesce neste litígio, passo à análise dos
argumentos de mérito:

3.3. Bens para Revenda
Como observado na Resolução no 3402-002.303, afirma a Fiscalização que “os
valores informados no DACON não encontram sustentação, seja nos arquivos digitais de notas
fiscais, seja nas memórias de cálculo apresentadas pela contribuinte” (e-fl. 174).
Segundo a Fiscalização, “de acordo com as planilhas 01. Bens para
Revenda_2005.xlsx (Código de Autenticação SVA – 1e8edcbb-e713c578-349eb92d-efb248bd –
Anexo 6) e Percentuais de Rateio (Anexo 6), elaboradas pela própria empresa”, haveria uma
diferença no valor dos créditos a descontar. Contudo, atentando-se para o anexo 6 (e-fls.
417/593), observa-se que essas planilhas não foram anexadas aos presentes autos, constante
apenas os comprovante de entrega digital. De fato, nenhum documento não paginável foi
anexado aos presentes autos.
Ademais, ainda neste item, afirma a Fiscalização que “o total de créditos obtido
para os meses de julho a setembro por intermédio dos arquivos digitais de notas fiscais (ver
planilha: Bens p revenda NF 3o trim 2005 – Anexo 8) convalida os dados registrados na
memória de cálculo da contribuinte.” Contudo, os valores indicados na planilha elaborada pela
fiscalização no despacho decisório, que identificaria os valores passíveis de crédito quanto aos
bens para revenda (e-fl. 175) traz valores distintos da planilha a que a fiscalização faz referência
(Bens p revenda NF 3o trim 2005 – Anexo 8 - e-fls. 665/666). Para melhor visualização,
sintetizam-se abaixo as diferenças identificadas entre os valores identificados no despacho
decisório e os valores constantes da planilha de bens para revenda, com uma diferença de crédito
não reconhecida pela fiscalização sem uma clara explicação no relatório fiscal:
Julho/05
Agosto/05
Setembro/05
Total do
Trimestre
(A)
Planilha
Despacho
decisório créditos bens para
revenda reconhecidos (e-fl.
175).
37.603.722,47 25.479.672,47 36.493.920,74 99.577.315,68
(B) Planilha Bens p revenda
NF 3o trim 2005 – Anexo 8
(e-fls. 665/666)
40.095.333,59 37.559.644,19 40.673.418,63 118.328.396,41
(B-A)Diferençanão
reconhecida não elucidada
pela fiscalização
2.491.611,12 12.079.971,72 4.179.497,89
18.751.080,73
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Neste ponto, o julgamento do recurso foi convertido em diligência para as
seguintes providências pela Unidade de Origem:
(i)
anexar aos autos todas as planilhas em arquivos não pagináveis a que faz
referência no despacho decisório para a glosa dos créditos, dentre as quais
(i.1) as planilhas 01. Bens para Revenda_2005.xlsx (Código de
Autenticação SVA – 1e8edcbb-e713c578-349eb92d-efb248bd), (i.2) as
planilhas referentes aos créditos de bens e serviços utilizados como
insumos, (i.3) a planilha do arquivo: 06. Desp de Aluguéis de Maq e
Equiptos locados de PJ_2005.xlsx (Código de Autenticação SVA –
cc126e5d-e3a2dbef-9f71fd69-27b0b1bb) e (i.4) a planilha Reapuração PIS
e Cofins 2005_Fiscal.xlsx (Código de Autenticação SVA – 2e85f895-
844f8103-ba986641-8307456). Informar
se essas planilhas foram
disponibilizadas ao contribuinte desde a lavratura do despacho decisório.
(ii)
Quanto aos bens para revenda, esclarecer a razão pela qual considerou na
planilha de composição do crédito do despacho decisório um valor distinto
daquele que foi indicado na planilha Bens p revenda NF 3o trim 2005
(Anexo 8), a que faz referência em seu relato fiscal. Importante que a
fiscalização identifique, com clareza, qual o valor correto de bens para
revenda que é passível de crédito neste período.

Em Informação Fiscal de e-fls. 2924 a 3005, a Unidade de Origem assim
esclareceu:

Fl. 3039
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Fl. 3040
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Fl. 3041
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Fl. 3042
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Fl. 3043
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Das informações acima reproduzidas, constata-se que já se encontram neste
processo as planilhas solicitadas no Item “i” da Resolução no 3402-002.303, contendo as bases
de cálculo fornecidas pelo Contribuinte na fase inquisitória, bem como a reapuração de PIS e
COFINS de 2005, conforme indicado pela Unidade de Origem em cumprimento à diligência.
Da mesma forma, já se encontram neste processo as solicitações de Item “ii” da
Resolução, conforme indicado pela Fiscalização, com base na documentação apresentada pela
Contribuinte na fase inquisitória, bem como por ocasião da primeira diligência, resultando na
seguinte conclusão:
6.28 Conclusão: As divergências existentes entre a planilha da memória de cálculo
dos créditos apropriados pelo Contribuinte, relativos às aquisições de bens para
revenda, e a planilha do Anexo 8, elaborada na fase inquisitória pelo Auditor-Fiscal,
que contém a correta apuração das aquisições de bens para revendas, são oriundas da
falta de controle sobre as aquisições de bens para revenda, onde créditos
disponíveis sobre uma base de cálculo de R$ 20.114.646,40 foram ignorados pelo
Contribuinte, identificadas nos arquivos de documentos fiscais manipulados na fase
inquisitória e que deram origem ao Anexo 8 (Bens p revenda NF 3o trim 2005.
6.29 Por tudo exposto acima, esta Fiscalização tem por esclarecida as razões pelas
quais o Auditor-Fiscal, na fase inquisitória, considerou na planilha de composição do
crédito do despacho decisório um valor distinto daquele que foi indicado na planilha
Bens p revenda NF 3o trim 2005 – Anexo 8.xlsx, aceitando os valores apontados pelo
Contribuinte em seu demonstrativo.
6.30 Assim, conclui-se que, apesar dos equívocos relatados acima, os valores das
bases de cálculo de apropriação de créditos PIS/Cofins, relativos a rubrica “Bens para
Revenda”, são os informados pelo Contribuinte em sua planilha 01. Bens para
Revenda_2005.xlsx, e registrado pelo Auditor-Fiscal no seu despacho decisório,
juntamente com sua conclusão, relativa a este tema, abaixo transcrita.

Fl. 3044
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Em resposta à diligência, a Contribuinte reitera que através do Laudo técnico
suscitado pela última resolução do CARF, a empresa TYNO CONSULTORIA teve acesso e
examinou os contratos e notas fiscais de serviços fornecidos pelo Contribuinte, com proposta
técnica e consolidação de dados que antecedeu ao incêndio de relevantes proporções no
estabelecimento responsável pela guarda do acervo, ocorrido em 03/10/2014, ocasionando a
perda dos dados físicos. Todavia, no momento do incêndio, a TYNO já havia finalizado a
avaliação.
Com relação ao Laudo Pericial indicado pela Recorrente, chama a atenção a
seguinte observação da Autoridade Fiscal em cumprimento à diligência:
5.22 Apesar da TYNO CONSULTORIA informar que não localizou os documentos
disponibilizados a ela pelo Contribuinte para subsidiar a elaboração do Laudo Pericial,
esta Fiscalização verificou, no corpo do próprio laudo, que a empresa TYNO
CONSULTORIA teve acesso e examinou os contratos e notas fiscais de serviços
fornecidos pelo Contribuinte para o período em questão, ou seja, 3o trimestre de
2005. O registro desta constatação encontra-se nas páginas 9 e 10 do Laudo Pericial,
onde a TYNO CONSULTORIA descreve a metodologia utilizada na condução dos
trabalhos. Segue transcrição parcial da metodologia onde afirma que examinou os
contratos e notas fiscais de serviços.
“Para que chegássemos ao resultado apresentado ao longo deste Laudo Pericial, foi
necessária a compreensão das operações da VALE SA. Para isso, adotamos a seguinte
metodologia de trabalho:
(...)
✓ Análise da descrição de cada um dos itens de materiais e serviços que foram glosados
e suas respectivas organizações de inventario, contas contábeis e centros de custo em que
foram alocados, classificando-os como participantes das operações a partir das suas
respectivas funções nas etapas das operações descritas, bem como o exame dos
contratos e das notas fiscais de serviços.” (Original não grifado).
5.23 O acesso a esses contratos e notas fiscais de serviços foram negados pelo
Contribuinte a esta Fiscalização em duas ocasiões: intimada (TIF-D 03 e TIF-D 06),
argumentou que esses documentos foram destruídos num incêndio, ocorrido no local
onde estavam guardados (Carta GAREF_EXT 143-2021 de 25-05-2021, e-fls. 1762 a
1766, em seu anexo Doc.3 - Sinistro, e-fls. 1785 a 1811) e de que as informações já
entregues (planilhas carimbadas-classificadas, laudos e fluxos operacionais) seriam
suficientes para revelar a essencialidade ou relevância dos itens glosados no seu
processo produtivo (Carta GAREF_EXT 238-2021 de 09-08-2021 em seu anexo
Doc_01 Boletim de Ocorrência, e-fls. 1846 a 1872). Seguem as transcrições das
respectivas respostas.
Carta GAREF_EXT 143-2021 em resposta ao TIF-D 03
“(...)
DOS PEDIDOS E ESCLARECIMENTOS
1. O Contribuinte deverá também apresentar, por amostragem selecionada por esta
Fiscalização (21,85% do valor total dos itens das NF ́s), as notas fiscais de serviços,
listadas no anexo 4 a este termo, no formato PDF. Deverá também apresentar planilha
no formato excel, contendo todos os itens das notas fiscais selecionadas e suas
respectivas informações (razão social e CNPJ do fornecedor, data de emissão, valor do
item, descrição do serviço etc).
A intimada faz a juntada do “anexo 4”, em pdf (doc.1) e planilha excel (doc.2). Porém
devido ao incêndio ocorrido no galpão de empresa guardiã (doc.3), comunicado em 13-
02-2015, não conseguiu localizar a totalidade das notas relacionadas.” (original não
grifado).
Carta GAREF_EXT 238-2021 em resposta ao TIF-D 06
“(...)
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

DOS PEDIDOS E ESCLARECIMENTOS
1 - Serviços Utilizados como Insumos Glosados no 3T2005 – Pede-se ao Contribuinte que
apresente todos os Contratos, seus respectivos Aditivos, Anexos e Ordens de Compra,
celebrados com as empresas listadas na tabela contida no Anexo 1 a este termo (Anexo 1
ao TIF-D 06 SUI em 3T2005 Glosados), que justificaram os pagamentos dos serviços
cujos montantes totais, glosados no 3o trimestre de 2005 (3T2005), estão também
indicados na mesma tabela.
2 - Bens Utilizados como Insumos Glosados no 3T2004 – Pede-se ao Contribuinte que
apresente todos os Contratos, seus respectivos Aditivos, Anexos e Ordens de Compra,
celebrados com as empresas listadas na tabela contida no Anexo 2 a este termo (Anexo 2
ao TIF-D 06 BUI em 3T2005 Glosados- Amostragem), selecionadas por amostragem de
74,55% do valor total glosado, que justificaram os pagamentos dos bens utilizados como
insumos cujos montantes totais, glosados no 3o trimestre de 2005 (3T2005), estão também
indicados na mesma tabela.
Resposta: Inicialmente a intimada esclarece que as informações já entregues, inclusive
planilhas classificadas, laudos e fluxos operacionais, sobretudo o Laudo Técnico
produzido pela Tyno Consultoria - acompanhado dos respectivos anexos, no qual
encontram-se descritos os bens e serviços, bem como o emprego de cada um na fase do
ciclo produtivo, revelam a essencialidade ou relevância desses no processo e atividade
da empresa e consequentemente a obtenção de receita.
Nesse entendimento e em que pese a justificativa das glosas apresentada pelo Fisco
envolver exclusivamente a natureza dos itens que deram ensejo aos gastos, inexistindo
dúvidas quanto a materialidade desses, cabe esclarecer que a intimada está impedida,
de fato, de entregar a documentação fiscal solicitada, uma vez que houve a perda de seu
acervo documental contábil e fiscal, referente ao período entre o ano de 1942 e outubro
de 2014, em virtude de incêndio ocorrido na sede da empresa responsável pela guarda da
documentação, conforme (doc.1).
Diante do exposto, a despeito da circunstância mencionada e em atenção aos
documentos apresentados encontra-se atendida a diligência - sem prejuízo de eventuais
outros esclarecimentos que sejam necessários – não restam dúvidas, sob a perspectiva do
posicionamento do CARF e STJ, de que a apuração dos itens e serviços que geram direito
de crédito subsiste também pela sua análise à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância.” (original não grifado).
5.24 Oportuno registrar aqui que o contrato do Contribuinte com a TYNO
CONSULTORIA foi assinado em 08/setembro/2014, a Proposta para Prestação de
Serviços Profissionais, parte integrante deste contrato, foi formalizada em
25/junho/2014, e nela está prevista no Título 3, item 3, a análise dos contratos de
prestação de serviços para elaboração individualizada de Laudos Periciais de 34
(trinta e quatro) Autos de Infração de PIS/Cofins, que envolveram trimestres de
2004 a 2010.
“Título 3 - Do Escopo
(...)
3. Análise dos contratos de serviços objeto das autuações, detalhando seu objeto,
classificando-o como operacional ou não operacional, determinando o local da sua
prestação, indicando, inclusive, qual o seu “papel” no fluxo produtivo ou operacional,
conforme o caso.” (original não grifado).

5.25 Já, especificamente, no Laudo Pericial do 3o trimestre de 2005, registrado com data
de fevereiro/2016 conforme página 1 do laudo, a TYNO CONSULTORIA registra
que teve acesso aos contratos e notas fiscais de serviços fornecidos pelo
Contribuinte para subsidiar os trabalhos de elaboração do laudo, conforme
expressamente registrado no corpo o Laudo Pericial, bem como nos dispositivos da
própria Proposta para Prestação de Serviços Profissionais que envolveu autuações do
4o trimestre de 2004 ao 4o trimestre de 2010.
5.26 No confronto dessas informações, evidenciasse uma contradição entre a
informação prestada pela TYNO CONSULTORIA, no próprio corpo do Laudo
Pericial 3T2005 de que examinou os contratos e notas fiscais de serviços do
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Contribuinte, relativos ao 3o trimestre de 2005, e na sua Proposta para Prestação de
Serviços Profissionais, de que examinou os contratos de prestação de serviços dos
trimestres de 2004 a 2010 (34 Autos de Infração nesse período) para condução dos
trabalhos de elaboração dos Laudos Periciais individualizados de cada Auto de Infração,
e a informação prestada pelo Contribuinte de que não possui mais os contratos e as
notas fiscais de serviços, relativos ao 3o trimestre de 2005, em função de um
incêndio ocorrido em 03/outubro/2014, que destruiu a documentação contábil e
fiscal referente ao período entre o ano de 1942 e outubro de 2014.

(...)

5.28 No esclarecimento dessa contradição, esta Fiscalização foi buscar no corpo da
Proposta para Prestação de Serviços Profissionais a informação de que a TYNO
CONSULTORIA teve acesso a contratos armazenados de forma digital, provavelmente
em plataforma Oracle. Só assim se explica que a empresa TYNO CONSULTORIA
tenha conseguido conduzir seus trabalhos na forma descrita pela sua metodologia
aplicada na condução dos trabalhos (Título 4 da referida proposta).
5.29 Materialidade e natureza dos itens das notas fiscais - Em sua resposta à intimação
Carta GAREF_EXT 238-2021 em resposta ao TIF-D 06, transcrita acima, o
Contribuinte equivoca-se quando afirma que as glosas efetuadas pela Fiscalização, em
sua fase inquisitória, envolveram exclusivamente a natureza dos itens que deram
ensejo aos gastos, inexistindo dúvidas quanto a materialidade desses. Como
demonstrado acima, da amostragem de documentos fiscais apresentados
fisicamente pelo Contribuinte, diversas notas fiscais, sobre as quais foram
apropriados créditos, estavam com os valores errados nas planilhas de
memórias de cálculo de apuração de créditos (bem superiores aos valores
de face dos documentos fiscais apresentados fisicamente). A tabela apontando
as divergências entre os valores de face das notas fiscais apresentadas e os valores
declarados nas memórias de cálculo para apropriação de créditos, está novamente
reproduzida abaixo.

Fl. 3047
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

(...)

5.34 Conclui-se até aqui que, sem a apresentação dos contratos de prestação de
serviços e das respectivas notas fiscais, não é possível a esta Fiscalização
confirmar a veracidade da materialidade, da natureza e dos
enquadramentos efetuados pelo Contribuinte nos fluxos dos seus processos
produtivos nas diversas áreas de negócio, relativamente aos valores e
informações registrados nas planilhas de memórias de cálculo dos créditos
da Cofins, apropriados pelo Contribuinte, por não apresentarem a
confiabilidade necessária para que esta Fiscalização reconheça o caráter de
insumo para esses serviços prestados.
5.35 Some-se a essa conclusão, o fato de o Contribuinte ter se recusado, apesar de
intimado, a entregar os arquivos digitais da contabilidade e dos documentos fiscais, no
âmbito desta 2a diligência, de modo que a Fiscalização pudesse verificar a
contabilização correta das notas fiscais (valores e centros de custo) bem como das
informações corretas contidas nos documentos fiscais, conforme já abordado no Título
4 acima (Verificação dos valores das notas fiscais na contabilidade do Contribuinte).
(DESTAQUE NOSSO)

Não obstante os argumentos da defesa, o fato é que a DRJ de origem manteve a
glosa sobre os créditos originados de bens adquiridos para revenda por concluir que os valores
informados no DACON não encontram sustentação, seja nos arquivos digitais de notas fiscais,
seja nas memórias de cálculo apresentadas pela contribuinte.
Por sua vez, em cumprimento à diligência, a Unidade Preparadora atestou as
divergências existentes entre a planilha da memória de cálculo dos créditos apropriados pela
Contribuinte, relativos às aquisições de bens para revenda, e a planilha elaborada na fase
inquisitória pelo Auditor-Fiscal, que contém a apuração das aquisições de bens para revendas.
Ademais, os documentos fiscais apresentados fisicamente pela Contribuinte, ainda
que por amostragem, identificam que em relação a diversas notas fiscais, sobre as quais foram
apropriados créditos, constavam valores errados nas planilhas de memórias de cálculo de
apuração de créditos (bem superiores aos valores de face dos documentos fiscais apresentados
fisicamente).
E como bem observado em Informação Fiscal, tais divergências acarretam a falta
de confiabilidade, tanto sobre a materialidade das notas fiscais (valores registrados nas suas
memórias de cálculo), quanto a natureza dos bens adquiridos, e suas respectivas vinculações aos
fluxos dos processos produtivos das áreas de negócio (vinculações inadequadas, exemplificadas
acima), acarretando imprescindível conferência documental, a exemplo de notas fiscais e
contratos/aditivos, o que não foi entregue pela Contribuinte.
Diante de tais fatos, entendo que deve ser acatado o resultado da diligência, que
procedeu à análise de acordo com a base de cálculo identificada nos arquivos de documentos
fiscais identificados na fase inquisitória.

3.4. Bens e serviços utilizados como insumos
Quanto aos bens utilizados como insumos, concluíram a Unidade de Origem e
Turma Julgadora de 1a Instância que os valores constantes da memória de cálculo do próprio
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

contribuinte mostram que os valores alocados nesta ficha abrangem tanto os dispêndios
utilizados na industrialização, quanto aos custos e despesas de uso e consumo.
Fundamenta a decisão recorrida que para este item aplica-se a IN SRF no
404/2004, que dispõe serem passíveis do crédito a aquisição de serviços utilizados diretamente
na produção dos bens destinados a venda ou aplicados na prestação dos serviços vendidos pela
contribuinte.
Afirma, ainda, que no caso em tela, segundo a análise fiscal, o sujeito passivo
apropriou-se de créditos que não se enquadrariam no conceito regulamentado pela citada
Instrução Normativa, tais como: serviços portuários (capatazia; rebocagem; movimentação de
container; e serviços diversos prestados a bordo de navio), transporte realizado entre
estabelecimentos; projetos e estudos de engenharia e geologia; lavagem de roupas comuns;
serviços de chaveiro; serviços de cozinha; manutenção de equipamentos ferroviários; limpeza e
manutenção prediais etc., asseverando que os mesmos não guardam direta correlação com a
produção de minério, sendo entendidos como serviços auxiliares.
Como já tratado neste voto, reitero que, não obstante o entendimento adotado pelo
Eg. STJ sobre o conceito de insumo para aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, a
conclusão sobre o presente litígio prescinde a aplicação dos critérios de relevância e
essencialidade sobre as despesas indicadas pela Contribuinte. Vejamos.
Como observado em Resolução no 3402-002.303, especificamente quanto aos
“bens utilizados como insumos”, a fiscalização afirmou no despacho decisório que estaria
anexado aos autos planilhas não pagináveis que segregariam os bens utilizados como insumos
que teriam sido admitidos (parte 1) daqueles que não teriam sido admitidos (partes 2 e 3). Nos
termos do Despacho Decisório (e-fl. 176):

Diante da dificuldade em verificar sobre a memória de cálculo com os valores
glosados, bem como sobre cada item ou serviço glosado pela Fiscalização, foi proferida a
Resolução no 3402-002.303 com a seguinte determinação:
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

(iii) Quanto aos bens e serviços considerados como insumo, cumprir a
diligência anteriormente solicitada na Resolução no 3402-000.524 para “que
seja esclarecido, além de exatamente quais os itens que compõem as rubricas
segregadas pela mesma em seu despacho decisório, também qual a efetiva
participação no processo produtivo da empresa de cada item (“bem ou
direito”) então evidenciado, bem como, que seja efetuado descritivo minucioso
do referido processo” (e-fl. 1.159) Toda essa análise deve ser feita
considerando o despacho decisório proferido no presente processo. Em
cumprimento deste ponto, importante que a fiscalização (iii.1) discrimine,
dentro dos lançamentos em DACON, cada uma das rubricas relacionadas aos
bens e serviços utilizados como insumos que foram glosadas; (iii.2) identifique
a natureza de insumo ou não de acordo com o Parecer Normativo n.o 5/2018,
apresentado suas considerações quanto ao laudo técnico apresentado pela
empresa na diligência anterior.
Com relação a tais quesitos, não obstante o descritivo do processo produtivo
da Contribuinte, cujos fluxos foram abordados em Informação Fiscal, o fato é que o direito
creditório objeto deste litígio esbarra na comprovação sobre as efetivas despesas.
Para melhor compreensão, cabe destacar o que constou em Informação
Fiscal:
6.41 Considerando tudo aquilo que foi relatado nesta Informações Fiscal, nos
títulos de 1 a 5 acima, esta Fiscalização conclui o que segue.
6.42 As únicas notas fiscais fisicamente apresentadas pelo
Contribuinte, no âmbito desta 2a diligência, num total de 15 notas fiscais,
apresentaram valores de face bem inferiores aos valores registrados nas
memórias de cálculo apresentadas no âmbito da 1a diligência (05 notas
fiscais) e valores de face superiores aos valores registrados na memória de
cálculo apresentada (10 notas fiscais). Tabela comparativa reproduzida
novamente abaixo.

Fl. 3050
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

6.43 O Contribuinte apropriou-se indevidamente de créditos de Cofins sobre
serviços prestados que, por sua natureza, não conferem o direito ao crédito no âmbito
da legislação que rege a não-cumulatividade da Cofins.
6.44 As classificações dos bens e serviços utilizados como insumos nos
fluxos dos processos produtivos (notas fiscais “carimbadas”), efetuadas
pelo Contribuinte, não apresentam a confiabilidade necessária para que
esta Fiscalização possa concluir acerca da natureza desses itens como
insumos que gerariam direito a crédito. Tal análise por parte desta
Fiscalização ficou prejudicada pela falta da apresentação dos contratos de
aquisições de bens e serviços, que permitiriam a análise dos itens
adquiridos (bens e serviços), detalhando seu objeto, de modo que fosse
possível classificá-lo como operacional ou não operacional, determinando
o local de sua prestação e/ou aplicação, e indicando, inclusive o seu papel
no processo produtivo ou operacional.
6.45 A própria TYNO CONSULTORIA, contratada para fazer esse
mapeamento no período do 2004 a 2010 (identificação dos fluxos produtivos e
classificação dos itens – bens e serviços, indicando a possibilidade ou não do
aproveitamento tributário dos respectivos créditos) afirma a importância da análise dos
contratos de serviços, detalhando seu objeto, para classificá-lo como operacional ou
não operacional, determinando o local da sua prestação, indicando, inclusive, qual o
seu “papel” no processo produtivo ou operacional, conforme o caso (item 3 do Título
3 – Do Escopo, da Proposta para Prestação de Serviços Profissionais).
6.46 O Contribuinte recusou-se a reapresentar os arquivos digitais da
contabilidade e das notas fiscais do período de apuração de outubro de 2004 a
dezembro de 2005, nos termos da Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001
(DOU de 23/10/2010), que permitiriam a esta Fiscalização verificar a contabilização
dos valores corretos das notas fiscais de aquisições dos bens e serviços utilizados
como insumos, e respectivos centros de custo, sobre os quais os créditos de Cofins
foram apropriados pelo Contribuinte, bem como classificar de forma correta as
aquisições desses itens nas respectivas rubricas do Dacon.
6.47 A importância da apresentação dos arquivos digitais da contabilidade e dos
documentos fiscais pode ser demonstrada no comparativo realizado nesta 2a
diligência, entre as informações produzidas pelo Auditor-Fiscal na fase inquisitória,
com base nos arquivos digitais dos documentos fiscais entregues naquela fase (Bens p
revenda NF 3o trim 2005 – Anexo 8), e a memória de cálculo entregue pelo
Contribuinte (01. Bens para Revenda). Este comparativo demonstrou a falta de
controle do Contribuinte sobre os créditos de Cofins apropriados nesta rubrica, uma
vez que as divergências apontadas naquele comparativo, detalhado acima, evidenciam
que o Contribuinte deixou de se apropriar de créditos sobre aquisições de bens para
revenda registradas nos arquivos digitais de documentos fiscais que totalizaram R$
20.114.646,40.

6.48 As diversas versões das memórias de cálculo dos montantes de
créditos de Cofins apropriados pelo Contribuinte, calculados sobre os itens
de notas fiscais relativos as aquisições de bens e de serviços utilizados
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

como insumos, no 3o trimestre de 2005, a saber: declarados no Dacon,
apresentados na fase inquisitória, apresentados no âmbito da 1a diligência
e agora no âmbito desta 2a diligência, revelam que o Contribuinte não
possui controle auxiliares robustos e confiáveis para apropriação desses
créditos, tomando os mesmos sobre aquisições de bens e de serviços que
claramente não se enquadram no conceito de insumos, para fins de
apropriação de créditos, no âmbito da legislação que rege a não-
cumulatividade da Cofins. Exemplos foram dados no transcurso desta Informação
Fiscal.
6.49 Esta falta de controle fica mais evidente quando o Contribuinte contrata a
empresa de consultoria TYNO CONSULTORIA, em 08/setembro/2014, após
aprovar a Proposta para Prestação de Serviços Profissionais em 25/junho/2014, para
mapear, organizar e classificar os itens que fazem parte, e os itens que não fazem
parte, dos fluxos dos processos produtivos de modo que o Contribuinte pudesse
subsidiar suas impugnações e recursos voluntários com apresentações de laudos
periciais individualizados para cada um dos 34 Autos de Infração de glosas de
PIS/Cofins, compreendidos no período do 4o trimestre de 2004 ao 4o trimestre de
2010.
6.50 Tal mapeamento, organização e classificação dos itens, conduzidos pela
TYNO CONSULTORIA, relativas ao período de 2004 a 2010, seguiu as premissas
adotadas na condução dos trabalhos (classificação do item e aproveitamento, ou não,
de créditos de PIS/Cofins), detalhadas no anexo II da Proposta para Prestação de
Serviços Profissionais (AnexoIV_AnexoII_Das Premissas – e-fls. 2765 2776), bem
como utilizou o modelo do LAUDO DESCRITIVO para cada item analisado (anexo I
da mesma proposta) (AnexoIV_AnexoI_Laudo Descritivo – e-fls. 2763 e 2764),
demonstrando a falta de controle do Contribuinte sobre os créditos de PIS/Cofins
apropriados. Abaixo segue o formulário Laudo Descritivo, preenchido com um
exemplo de classificação, elaborado pela TYNO CONSULTORIA, e preenchido
individualmente para cada item adquirido pelo Contribuinte, o que evidencia a
ausência dessas classificações e controles por parte do Contribuinte antes da
contratação desta consultoria.

Identificação do Item

Fl. 3052
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

6.51 Para corroborar o entendimento desta Fiscalização, de que o Contribuinte
não possuía controles robustos dos créditos de PIS/Cofins, apropriados sobre as suas
aquisições de itens no período de 2004 a 2010 (bens e serviços), a TYNO
CONSULTORIA foi intimada a apresentar outros contratos celebrados com o
Contribuinte (TNINE Termo de Intimação Fiscal 08, e-fls.2827 a 2836). A evidência
da existência de outras contratações foi verificada no corpo da Proposta para
Prestação de Serviços Profissionais, Anexo IV ao Contrato celebrado entre TYNO e o
Contribuinte em 08/setembro/2014.
6.52 Em sua resposta à intimação (TNINE Resposta à Intimação TIF 08 em
25-10- 2021, e-fls. 2827 a 2836) e em seu e-mail de esclarecimentos (TNINE Outros
Contratos_esclarecimentos 27-10-2021, e-fls. 2837 a 2842), a empresa informou que
havia também firmado um contrato anterior com o Contribuinte (Contrato TYNO
CONSULTORIA e VALE 22-05-2014, e-fls. 2843 a 2855), onde o escopo foi de
análise do cadastro de itens e a elaboração de laudos técnicos (preenchimentos dos
laudos descritivos idênticos ao do exemplo acima) individualizados para os itens para
as unidades de negócio de Ferrosos e Pelotização e com base em tal contrato,
também foi realizado um projeto piloto com o mesmo objetivo para unidade de
negócio do Cobre, finalizado em 2013. Contudo, por razões não detalhadas na
resposta da TYNO CONSULTORIA, tal contrato somente foi formalizado apenas em
22/maio/2014.

(...)

6.57 Dessa forma, em atenção ao disposto no item (iii.2) da Resolução
(identifique a natureza de insumo ou não de acordo com o Parecer Normativo n.o
5/2018, apresentado suas considerações quanto ao laudo técnico apresentado pela
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

empresa na diligência anterior), esta Fiscalização conclui que não é possível
classificar a natureza do item (aquisição de bem ou serviço) como insumo
ou não, de acordo com o Parecer Normativo n.o 5/2018, em função da total
falta
de
confiabilidade
nas
informações
prestadas
nas
classificações/vinculações dos itens das notas fiscais das aquisições de bens
e de serviços, efetuadas pelo Contribuinte, nos fluxos dos processos
produtivos, informações essas prestadas nas suas memórias de cálculo
reapresentadas tanto no âmbito da 1a diligência quanto no âmbito desta 2a
diligência.
6.58 Essa identificação da natureza de insumo ou não, de acordo com o Parecer
Normativo n.o 5/2018, só seria possível se esta Fiscalização tivesse acesso aos
respectivos contratos das aquisições de bens e serviços utilizados como insumos
para análise do seu objeto. Contudo, esses contratos deixaram de ser apresentados
pelo Contribuinte à esta Fiscalização, sob o argumento da perda da documentação
contábil e fiscal referente ao período entre o ano de 1942 e outubro de 2014, por
ocasião de um incêndio ocorrido na empresa responsável pela guarda desta
documentação, mas que, de alguma forma foram disponibilizados para a execução
dos trabalhos da TYNO CONSULTORIA, relativos ao período de 2004 a 2010,
conforme o Contrato celebrado com o Contribuinte e a respectiva Proposta para
Prestação de Serviços Profissionais, parte integrante do Contrato em seu anexo IV.
6.59 Por tudo que foi exposto acima, essa Fiscalização conclui pela
desconsideração das classificações/vinculações dos itens de notas fiscais de
aquisições de bens e serviços utilizados como insumos nos fluxos dos
processos produtivos das áreas de negócio do Contribuinte, apresentadas
no âmbito da 1a diligência e reapresentadas nesta 2a diligência.
6.60 Em relação ao Laudo Pericial apresentado pelo Contribuinte, apensado ao
presente processo, e elaborado pela TYNO CONSULTORIA, esta Fiscalização,
analisando o objeto, escopo e a metodologia, descritos na Proposta para Prestação de
Serviços Profissionais e nas cláusulas do Contrato, do qual esta proposta é parte
integrante no seu anexo IV, irá considerar os conteúdos dos anexos ao Laudo
Pericial elaborado para este 3o trimestre de 2005, que apontaram por
amostragem as empresas fornecedoras de bens e serviços utilizados como
insumos segundo a legislação de regência da não-cumulatividade da
Cofins. Dessa forma, os fornecedores que tiveram seus itens analisados e
demonstrados no relatório do Laudo Pericial, e forem listados nos respectivos anexos,
partes integrantes deste laudo, terão sua glosa revertida por esta Fiscalização. Os
Anexos ao Laudo Pericial (19 planilhas no formato excel) - arquivo não paginável
Anexos Laudo Pericial 3T2005 – e-fl. 2719, foram unificados por esta Fiscalização
numa única planilha que consta no Anexos ao Laudo Pericial UNIFICADOS.xlsx
(arquivo não paginável e-fl. 2884).
(...)
7 Retificação do Demonstrativo de Apuração das Contribuinte – Dacon
considerando as Conclusões desta 2a Diligência Fiscal.

7.1 Considerando os valores apurados de ofício na fase inquisitória, e
as revisões nos valores totais das bases de cálculo dos Bens Utilizados como
Insumos e dos Serviços Utilizados como Insumos, promovidos no âmbito
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

desta 2a diligência, com base nas conclusões desta Fiscalização, os totais
mensais apurados a título de crédito de Cofins não cumulativo são os seguintes.

7.2 Os referidos créditos, tanto os oriundos do mercado interno, como os
advindos das exportações, devem ser inicialmente deduzidos dos valores das
contribuições a recolher, apuradas no 3o trimestre de 2005. Desta forma, conforme se
verifica no quadro a seguir, no entendimento da Fiscalização e no âmbito
das conclusões desta 2a diligência, os créditos de Cofins-exportação
apurados no 3o trimestre de 2005 foram integralmente consumidos na
dedução dos valores mensais de Cofins a pagar.

7.3 Considerando o exposto acima, a presente Fiscalização concluiu que,
caso o CARF considere procedente a análise efetuada nesta diligência, não
caberia o reconhecimento do direito creditório pleiteado, referente à
Cofins-exportação, apurado no 3o trimestre de 2005 sendo mantido o
indeferimento
do
pedido
de
ressarcimento
PER
18975.59355.291009.1.1.09-0538. (DESTAQUE NOSSO)

Como já destacado no item anterior deste voto, após detida análise realizada pela
Unidade Preparadora, resta demonstrada a falta de confiabilidade necessária sobre a natureza dos
itens indicados pela Contribuinte como insumos, tendo em vista a falta de apresentação dos
contratos de aquisições de bens e serviços, que permitiriam a análise dos itens adquiridos (bens e
serviços), detalhando seu objeto, de modo que fosse possível classificá-lo como operacional ou
não operacional.

Igualmente restou demonstrado pela Fiscalização a ausência dos arquivos digitais
da contabilidade e das notas fiscais do período de apuração de outubro de 2004 a dezembro de
2005, passíveis de permitir a conferência da contabilização dos valores corretos das notas fiscais
de aquisições dos bens e serviços utilizados como insumos, e respectivos centros de custo, sobre
os quais os créditos de Cofins foram apropriados pelo Contribuinte, bem como classificar de
forma correta as aquisições desses itens nas respectivas rubricas do Dacon.

Fl. 3055
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Ademais, a documentação analisada, a exemplo dos arquivos digitais dos
documentos fiscais entregues na fase inquisitória (Bens p revenda NF 3o trim 2005 – Anexo 8), e
a memória de cálculo entregue pelo Contribuinte (01. Bens para Revenda), demonstrou
divergências e falta de controle do Contribuinte sobre os créditos de Cofins apropriados nesta
rubrica.
E, ainda, restou esclarecido pela Fiscalização que as “únicas notas fiscais
fisicamente apresentadas pelo Contribuinte, no âmbito desta 2a diligência, num total de 15 notas
fiscais, apresentaram valores de face bem inferiores aos valores registrados nas memórias de
cálculo apresentadas no âmbito da 1a diligência (05 notas fiscais) e valores de face superiores
aos valores registrados na memória de cálculo apresentada (10 notas fiscais)”.

Outrossim, como igualmente observado pela Fiscalização, nota-se que o Laudo
Pericial acostado às fls. 1278 a 1467 dos autos, firmado em data de 16 de fevereiro de 2016,
ou seja, após o incêndio ocorrido no dia 03/10/2014 no galpão da empresa, tem por objeto a
análise realizada sobre o período do 3o Trimestre de 2005, especificamente para este processo,
atestando a seguinte metodologia de trabalho:

(...)
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Diante de tais fatos, justifica-se a dúvida suscitada pela Fiscalização e a forma
como procedeu à apuração do direito creditório objeto deste litígio.
E, de acordo com as apurações realizadas em diligência, entendo que, não
obstante a análise quanto ao enquadramento das despesas no conceito de insumos adotado pelo
Eg. STJ, se consideradas as comprovações apresentadas pela Contribuinte por ocasião das
diligências, persiste o fato de que, tanto os créditos originados do mercado interno, como aqueles
originados das exportações, não são suficientes frente aos valores das contribuições a recolher
apuradas no 3o trimestre de 2005.
Por sua vez, diante das constatações realizadas pela Unidade Preparadora,
parcialmente reproduzidas acima, não há outra solução senão aplicar o resultado da diligência,
que não reconheceu o direito creditório pleiteado, mantendo o indeferimento do pedido de
ressarcimento PER 18975.59355.291009.1.1.09-0538.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que deixou de exercer o seu ônus
da prova.
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

Aplica-se neste caso o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que
atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a apreciação
de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se obriga a apresenta-
los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à análise de seu pedido
destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA
Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

Por analogia com relação ao ônus da prova sobre direito creditório, destaco a
fundamentação que embasou o r. voto condutor do v. Acórdão no 9303-002.562, de relatoria do
Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, que abaixo reproduzo:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos termos do
art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado fato ou situação
jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que se“convencer” o
julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar a
veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que os
julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as parte
em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e as
consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio de
provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo que
haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da retificação da DCTF
quanto ao momento da apresentação de provas, desde sejam provas cabais, necessárias e
suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou seja, a sua simples apresentação é
suficiente para a comprovação do direito, não tendo que se fazer outras averiguações.
Reforçando: quando demonstrado pelo contribuinte, que o seu direito creditório é
líquido e certo, tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-se
relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos julgados,
tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO
ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de transmissão
efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de compensação,
que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza compensações posteriores,
relativas a esse mesmo crédito se for comprovada através dos documentos fiscais
competentes em virtude do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento, como
no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da existência de
direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara /
2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da
retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que
apresente prova da existência do crédito compensado. A simples retificação,
desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação da compensação
do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não tenha
sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o direito
creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela apresentação da
contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por documentos que a
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-011.354 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.904223/2011-17

embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa, desacompanhada de quaisquer
outros documentos, não se prestam à finalidade almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra que há
diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados pela ausência de
prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660, 3801001.659, 3802001.598,
3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem destaques no texto original)
Por tais razões, diante da falta de comprovação do direito creditório, mantenho a
decisão recorrida.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3060
DF CARF MF
Original